Tribunal: TJSP
Processo: 2331317-06.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão acerca da manutenção da decisão que determinou a expedição de mandados de prisão e contradição sobre a oitiva de uma das vítimas. Parcial acolhimento. Omissão inexistente, vez que o decisum é suficientemente claro e explícito quanto aos fundamentos para a prisão preventiva dos embargantes, os quais não foram localizados e os mandados restam pendentes de

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão acerca da manutenção da decisão que determinou a expedição de mandados de prisão e contradição sobre a oitiva de uma das vítimas. Parcial acolhimento. Omissão inexistente, vez que o decisum é suficientemente claro e explícito quanto aos fundamentos para a prisão preventiva dos embargantes, os quais não foram localizados e os mandados restam pendentes de cumprimento. Contudo, equívoco no tocante a oitiva da vítima sobrevivente que comporta readequação do teor do acórdão. Remessa dos autos para a correção do erro. Acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, apenas para alterar a menção contida acerca da oitiva da vítima sobrevivente.